Tribunal: STF
Processo: AI 332443
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RAZÕES RECURSAIS QUE
NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA - INADMISSIBILIDADE
 - RECURSO IMPROVIDO.
             - Incumbe, à parte agravante, o dever de refutar, de modo pertinente, todos
os fundamentos em que se apóia a decisão por ela impugnada. Precedentes.